Tribunal: TJMT
Processo: 1016480-66.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1016480-66.2019.8.11.0041
APELANTE: ELAINE DAVI CAMPOS SILVA e outros
APELADO: BANCO DO PROGRESSO S/A - EM LIQUIDACAO
Gratuidade deferida no primeiro grau.
Anote-se (Id. 52590064).
Cuiabá, 03 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator